Tribunal: TJDFT
Processo: 0815300-12.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0815300-12.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARILIA MICHELLA OLIVEIRA LIMA DE MATOS APELADO: BANCO CSF S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S/A, MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Intime-se a parte apelante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a preliminar suscitada em contrarrazões de ID 79390182 (CPC 10). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator